Tribunal: STF
Processo: RHC 271115
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jorge Bruno Henrique da Silva Azevedo e Alexandre Santos Fernandes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC n.º 1.021.009/RJ, Relator a Ministra Maria Marluce Caldas (e-doc. 51).
Constam dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, e no art. 180, caput, do Código Penal.
No presente recurso (e-doc. 57), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pela inexistência de reiteração de argumentos de outros sucedâneos recursais.
Sob outro enfoque, aponta a nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita e da imputação de porte compartilhado de arma de fogo aos recorrentes.
Alega, ainda, a indevida inversão do ônus da prova, a ausência de elementos mínimos de dolo e, quanto ao recorrente Alexandre, a presença de reformatio in pejus quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.
Por fim, aponta a ilegalidade da perda do cargo público imposta ao recorrente Jorge.
Requer, ao final:

“a) O conhecimento e processamento da presente ordem de Habeas Corpus,  por preencher todos os requisitos legais;
b) A concessão da liminar, para suspender os efeitos do acórdão  condenatório proferido pelo TJRJ, a tramitação da execução penal, se  instaurada, e o curso do agravo em recurso especial interposto, até o  julgamento final do presente RHC, como medida de proteção à liberdade  e à legalidade processual;
c) No mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca veicular realizada sem fundada suspeita, com o consequente  reconhecimento da ilicitude da prova originária e das demais que dela  decorreram, declarando-se a nulidade da condenação imposta aos  pacientes; 
d) O reconhecimento da nulidade da condenação pelo crime de porte  ilegal de arma de fogo de uso restrito, diante da ausência de demonstração do vínculo subjetivo e do dolo dos Recorrentes em relação ao armamento  apreendido;  
e) O reconhecimento da nulidade da condenação pelo crime de receptação, ante a inexistência de provas concretas sobre a ciência da origem ilícita  do veículo e ausência de posse ou vínculo dos Recorrentes com o bem,  bem como a inversão indevida do ônus da prova, vedada pelo  ordenamento jurídico; 
f) O reconhecimento da nulidade parcial do acórdão da Oitava Câmara  Criminal do TJ/RJ, no ponto em que mantém o regime inicial fechado a  ALEXANDRE, com base agravada na reincidência, caracterizando-se a  reformatio in pejus, devendo ser restabelecida a fundamentação original da sentença ou, alternativamente, readequado o regime ao semiaberto, nos  termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal; 
g) O reconhecimento da nulidade da pena de perda do cargo público  imposta a JORGE BRUNO, por ausência de fundamentação concreta  sobre o vínculo entre a conduta e a função pública, com base no art. 92, I,  "b", do Código Penal e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de  Justiça.”
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 70).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSOS PRÓPRIOS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de inadequação da via eleita, diante da existência de recurso especial e agravo em recurso especial já interpostos na origem, com identidade de pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.  A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus quando há impugnação concomitante da mesma matéria por meio de recursos próprios, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.  Verifica-se a existência de recurso especial e de agravo em recurso especial interpostos na origem, veiculando as mesmas teses deduzidas no habeas corpus, o que caracteriza reiteração de pedidos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando configurada a duplicidade de impugnações sobre o mesmo objeto.
5. O manejo simultâneo de habeas corpus e recursos próprios subverte o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. Inexiste flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o conhecimento do writ ou a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 51)
 
No STJ a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consta na decisão agravada, foi interposto recurso especial e agravo em recurso especial na origem, havendo manejo inadequado deste writ por parte do impetrante.
As informações prestadas às fls. 90-95, dão conta de que a defesa do agravante Alexandre interpôs recurso especial em 15/4/2025 e agravo em recurso em especial em 6/6/2025.
O presente habeas corpus foi distribuído em 22/7/2025, ou seja, concomitantemente ao agravo em recurso especial que, conforme relatado pelos agravantes, teve decisão de não conhecimento disponibilizada apenas em 25/8/2025.
Assim, quanto ao agravante Alexandre, ainda que o presente mandamus seja mais amplo do que o objeto dos recursos interpostos, verifica-se a ofensa ao  princípio da  unirrecorribilidade das decisões judiciais, que impede a insurgência simultânea contra o mesmo decisum por meio de distintos instrumentos processuais (habeas corpus e recurso especial), sob pena de afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
(...)
Quanto ao agravante Jorge, conforme relatado nas razões do agravo, “ele sequer interpôs recurso especial no tribunal a quo”, de modo que o presente writ foi impetrado como substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. (...)
No caso, na medida em que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado para o agravante Jorge, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no  art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa o reconhecimento de nulidades.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 51)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Sob esse aspecto, quanto ao recorrente Alexandre, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024) 

No caso do recorrente Jorge, nota-se que a sentença condenatória já havia transitado em julgado antes da impetração do writ no STJ.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

GAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso em habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente